Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOAÇÃO. DESNECESSÁRIA COLAÇÃO DE BENS.
1. É defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo.
2. Não cabe cogitar de colação, se não comprovada a doação nem muito menos que o imóvel integrava o patrimônio do de cujus.